Tribunal: CARF
Processo: 10215.721039/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.721039/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
LODEMIR CANELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.721039/2013-25
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ a qual julgou
procedente em parte o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”. Em síntese, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua – VTN
declarado, que foi calculado com base na tabela SIPT.
Durante a fiscalização, o contribuinte foi devidamente intimado para comprovar o
VTN declarado, contudo não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim, foi adotado o VTN
presente no SIPT para o município sede do imóvel, ampliando-se o VTN conforme
demonstrativo de apuração.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, acompanhada de certidão do
imóvel, laudo técnico, dos demais documentos. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Brasília/DF, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
- discorre sobre a tempestividade de sua impugnação e discorda do referido procedimento
fiscal, eivado de vício, pois a área total do imóvel informada na DITR/2009 (10.000,0 ha)
com erro de fato não retrata a verdade, visto que existem apenas 2.500,00 ha, sendo
2.413,5462 ha de floresta nativa e a área remanescente de benfeitorias e pastagens (86,4543
ha), conforme escritura pública, CCIR-INCRA e laudo técnico;
- cita e transcreve em parte a legislação de regência, para referendar seus argumentos.
Ao final, requer seja acolhida e julgada procedente essa impugnação tempestiva, para
retificar a DITR/2009 e revisar o crédito tributário, com a atribuição do efeito suspensivo
até o seu julgamento, nos termos do art. 151 do CTN, protestando pelo envio de ofícios aos
órgãos ambientais ou outras fontes, para buscar a verdade dos fatos, e que toda notificação,
intimação ou informação seja remetida ao endereço do recorrente.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados, informados pelo contribuinte na DITR/2009, somente
cabe ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Cabe ser acatada a revisão de ofício da área total do imóvel, informada na DITR/2009,
quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos hábeis trazidos aos
autos, nos termos da legislação pertinente.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2009, nos termos da legislação
processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-la em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu que restou comprovado a hipótese de erro de fato, por meio de
documentos hábeis apresentados pelo contribuinte, com relação à área total do imóvel declarada
(10.000,0 ha). Assim, acatou a área total do imóvel pretendida de 2.500,0 ha, para efeito de
apuração do ITR/2009 suplementar, com a alteração decorrente da área de pastagens, de 490,0 ha
para 86,4 ha, compatível com a nova área total do imóvel.
Nestes termos, recalculou o crédito tributário devido.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o seu
recurso voluntário.
Discorda acerca do não reconhecimento da área de floresta nativa, pois alega que
o ADA trata-se de uma obrigação acessória e dispensada nos termos da Lei 9.393/1996.
Ademais, alega que a área de Floresta Nativa foi devidamente comprovada por meio de Laudo
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

Técnico de Uso do Solo, também considerada como Reserva Legal, estando demonstrado por
imagem de satélite toda a extensão de Floresta Nativa.
Afirma que a totalidade do imóvel está localizada no Parque Nacional da
Amazônia, motivo pelo qual requer isenção de pagamento do ITR, nos termos do Art. 10 da Lei
9.393/1996, relatando que a cobrança do referido imposto sem a observância da sua não
incidência configurará enriquecimento ilícito, bem como ato de confisco por parte do Estado.
Por fim, requer a expedição de ofícios aos órgãos ambientais e/ou fontes de
informações quanto a real situação da área para fins de julgamento do presente recurso e requer
que seja atribuído efeito suspensivo nos termos do artigo 151 do CTN, até que se julgue o
recurso.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0421.REP.006.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, cumpre esclarecer que o recurso voluntário possui efeito suspensivo,
havendo a necessidade da simples interposição do recurso para automaticamente gerar o efeito
suspensivo da inclusão do débito como pendência da ora RECORRENTE, tornando sua
exigibilidade suspensa.
Faz-se necessário trazer o art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
Diante do exposto, o presente crédito tributário encontra-se com a exigibilidade
suspensa até julgamento definitivo, em razão da interposição de Recurso Administrativo.

MÉRITO
Área de Floresta Nativa
Em apartada síntese, o RECORRENTE defende que, em respeito ao princípio da
verdade material, para que as áreas de florestas nativas sejam isentas da tributação, é
desnecessária a existência do Ato Declaratório Ambiental (“ADA”) emitido pelo IBAMA,
bastando a comprovação da existência material delas.
Em princípio, conforme bem apontou a DRJ de origem, o contribuinte não
declarou nenhuma área de Floresta Nativa na DITR por ele apresentada.
Neste sentido, entendo acertada a decisão recorrida no que diz respeito à área de
Floresta Nativa pleiteada (2.413,5 ha), pois entendeu que não houve a comprovação de erro de
fato no preenchimento da DITR, o que estaria atestado pela ausência de apresentação do ADA
tempestivo. Assim, não considerou o pleito do RECORRENTE por impossibilidade de
retificação da declaração após o lançamento.
De igual modo, entendo que o pleito do RECORRENTE não merece prosperar.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência da
mencionada área de Floresta Nativa, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal
o reconhecimento dessas áreas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio
no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente precedente desta
Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Deveria, então, a contribuinte comprovar de forma mais robusta que incorreu em
erro no preenchimento da declaração a fim de pleitear a sua revisão neste momento do litígio,
pois a documentação acostada aos autos não é suficiente, a meu ver, para caracterizar o erro
cometido pela contribuinte, restando correto o entendimento da DRJ.
A ausência do cometimento de erro de fato resta evidenciada pela falta de ADA
tempestivo apresentado pelo RECORRENTE com a especificação da área isenta que pretende
ver reconhecida. Caso houvesse a apresentação tempestiva do ADA, este seria um indício de que
o contribuinte teria cometido erro de fato quando do preenchimento da DITR.
É que, ao contrário do que afirma o RECORRENTE, o ADA é documento
obrigatório a partir do exercício 2001 para pleitear a isenção de áreas de Florestas Nativas,
quando foi dada a seguinte redação ao art. 17-O, §1o, da Lei o 6.938/81 pela Lei no 10.165/2000:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA.
(Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
A literalidade da norma é cristalina e suficiente para concluir pela necessidade da
obrigação imposta pelo legislador.
Assim, a não apresentação de ADA, que, de fato, foi inicialmente previsto apenas
em instrução normativa, não poderia motivar lançamento relativo a fatos geradores ocorridos até
o exercício de 2000, o que não é o caso dos autos, que se refere ao exercício 2009, quando o art.
17-O, §1o, da Lei o 6.938/81 estava em pleno vigor.
Não obstante, importante trazer a título de esclarecimento que, embora
particularmente entenda que a legislação exija sua formalização, vale ressaltar que a exigência de
ADA para reconhecimento de isenção para áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou
dispensada a apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de
recursos, bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme se vê abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, apenas no que envolve as áreas de preservação permanente, de
reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, há uma orientação da PGFN, em favor
do contribuinte, que dispensa a discussão acerca a apresentação do ADA para os fatos geradores
anteriores à vigência da Lei no 12.65/2012. No entanto, esta orientação não dispõe sobre a
dispensa de ADA para as áreas de Floresta Nativa; ao contrário: ela traz observação expressa no
sentido de dispensar o ADA relativo a tal área apenas até o exercício 2000, permitindo concluir
que o ADA é obrigatório para redução da área de Floresta Nativa a partir do exercício 2001.
Esclareça-se que este Conselheiro Relator adota a orientação acima, firmada pela
PGFN em lista de dispensa de contestar e recorrer, em razão da economia processual e também
para evitar sobrecarregar o Judiciário e a própria PGFN, já que esta (que é competente para
executar judicialmente o crédito tributário) demonstra desinteresse em cobrar tais créditos
tributários judicialmente ao recomendar a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, nos casos que versem sobre a matéria.
Dessa forma, tendo em vista que a apresentação tempestiva do ADA era
obrigatória para o reconhecimento da isenção da área de floresta nativa, resta descumprido
requisito obrigatório para reconhecimento de suposta área em questão, não havendo que se
cogitar a hipótese de erro de fato no preenchimento da DITR a fim de permitir a sua revisão por
este órgão julgador, como já exposto.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de área de floresta nativa agora pleiteada pelo contribuinte.

Dos princípios constitucionais e efeito confiscatório
O RECORRENTE alega que manter o valor do presente crédito tributário será um
ato confiscatório por parte do Estado, que irá prejudicar a sua situação financeira e irá ferir os
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da verdade legal, do
contraditório e da ampla defesa.
Acontece que seus argumentos são de ordem nitidamente constitucional, e não
podem ser apreciados por este tribunal nos termos da Súmula CARF no 2, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

Ou seja, questões envolvendo a suposta natureza confiscatória da multa, limitação
à imposição de penalidade e dos princípios da proporcionalidade e da capacidade contributiva
são matérias cuja análise foge à competência deste Tribunal Administrativo, por envolver
questões constitucionais cuja guarda compete exclusivamente ao STF.
Assim, apenas cabe a esta corte verificar a ocorrência dos pressupostos legais para
o lançamento do presente crédito tributário.
Portanto, entende-se descabido os argumentos do RECORRENTE.

Do arbitramento do VTN com base no SIPT e das áreas de pastagens – matérias não
recorridas.
Como cediço, o presente lançamento decorreu unicamente do arbitramento do
VTN. A DRJ, ao realizar revisão, do lançamento, reduziu a área total do imóvel e,
consequentemente, reduziu a área de pastagens inicialmente considerada no lançamento para
corresponder exatamente àquela pleiteada pelo contribuinte.
O arbitramento do valor da terra nua - VTN com base no SIPT, não foi,
expressamente contestado nos autos.
Ademais, a redução da área de pastagens pela DRJ também não foi objeto de
recurso por parte do contribuinte.
Desta forma, entendo que, em conformidade com o art. 17 do Decreto no
70.235/72 e o art. 58 do Decreto no 7.574/2011, consideram-se não impugnadas as matérias
envolvendo o VTN e a área de pastagens, devendo ser mantida a decisão recorrida quanto as
mesmas.

Da instrução do Recurso Voluntário
O pleito do contribuinte, pela apresentação posterior de outros documentos de
prova, por meio de envio de ofícios aos órgãos ambientais ou a outras fontes, não encontra
respaldo no Decreto no 70.235/1972 - PAF, que dispõe:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.(...)”
"Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721039/2013-25

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior".
Portanto, não compete à instância julgadora o envio de ofícios, mas sim ao
recorrente apresentar a prova documental, dentro do prazo legal previsto para a impugnação, a
menos que houvesse ocorrido a demonstração das condições exigidas nesses parágrafos do art.
16 do referido Decreto.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no 4.382/2002
(RITR), como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto no 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos tributários
da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, entendo por não acatar o pleito do RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital